Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO SEM DESVIRTUAMENTO DE SUA FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE ADMITDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora realizada em conta-poupança e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita.
2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC).
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes.
4. No caso dos autos, após o agravante apresentar impugnação requerendo a liberação da quantia bloqueada em sua conta-poupança e a exequente se manifestar no sentido de ser a referida conta utilizada como conta corrente, o Juízo de origem oportunizou ao agravante, por duas vezes, a comprovação da utilização de sua conta-poupança como tal, o que caracterizaria a impenhorabilidade dos valores ali depositados, mas a parte se manteve inerte. Assim, não há como ser deferido o seu pleito de liberação da quantia bloqueada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.